Tribunal: TJDFT
Processo: 0707472-55.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707472-55.2022.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO MATHIAS GOMES DE ALMEIDA APELADO: CONDOMINIO RURAL RIO NEGRO D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 62926354, o apelante postula a desistência do recurso de ID 51827890. É o relato do necessário. Passo a fundamentar e decidir. Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá abdicar do expediente recursal, sem que haja, inclusive, a necessidade de anuência do recorrido. Assim e por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do CPC, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência do aludido recurso. Retire-se o processo de pauta e, após as cautelas e eventuais comunicações de praxe, arquivem-se os autos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador